Tribunal: CARF
Processo: 19515.001170/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001170/2006-33
ACÓRDÃO
3001-003.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITIFINANCIAL PROMOTORA DE NEGÓCIOS & COBRANÇA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2002
HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS.
O processo de habilitação de créditos tributários Federais não é ato
administrativo de natureza homologatória do crédito declarado pelo
contribuinte. A efetiva homologação dos créditos habilitados ocorrerá na
medida dos processos de ressarcimento/compensação, onde instaura-se o
processo administrativo e as provas subjacentes da quantificação e
apropriação dos créditos requeridos podem ser demonstradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001170/2006-33
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Auto de Infração de COFINS, que
constituiu crédito no total de R$ 288.980,56 (principal de R$ 115.546,01; multa proporcional de
75% e juros até 31/05/2006). O demonstrativo do crédito acompanha o Auto.
A fiscalização instaurou ação fiscal por Representação, intimando a contribuinte em
19/04/2006 a apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) contendo
os valores de PIS (R$ 25.034,96) e COFINS (R$ 115.546,01) referentes a 01/2002 (valores que
haviam sido objeto de pedido de compensação em 15/02/2002). A DCTF foi então entregue em
17/05/2006, já no curso da ação fiscal.
No Termo de Constatação Fiscal (TCF) consignou-se a entrega da DCTF durante a
ação fiscal e a ausência de recolhimento da COFINS de 01/2002, com lançamentos contábeis em
conta gráfica de receitas financeiras, propondo o lançamento de ofício. A DRJ julgou procedente
em parte a impugnação para excluir a multa de ofício, mantendo o principal e os juros, sob o
entendimento segundo o qual uma vez suspensa a exigibilidade em razão de manifestação de
inconformidade no processo de compensação, descaberia falar em multa de ofício.
Em recurso, a contribuinte sustenta:
(i) extinção do débito por compensação (processo 11610.003039/2001-14); e
(ii) decisão judicial transitada em julgado no MS 2003.61.00.005733-4 que
reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, com
trânsito em 14/08/2006, assegurando a compensação do PIS/COFINS sobre
receitas financeiras.
A contribuinte foi intimada a apresentar DCTF com os valores de PIS/COFINS
01/2002, documento que foi entregue apenas em 17/05/2006, no curso da ação fiscal, fato
expressamente consignado no TCF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001170/2006-33
3
2. Conhecimento.
O objeto deste feito é lançamento de COFINS, estando a matéria corretamente
submetida à Seção e C. Turma Extraordinária em razão de alçada.
Julga-se o lançamento de ofício da COFINS – competência 01/2002 (regime
cumulativo,
LC
70/1991),
cujo
débito
(R$
115.546,01)
foi
apurado
a
partir
da
escrituração/declarações da própria contribuinte.
A manifestação de inconformidade no processo no 11610.003039/2001-14, contra
despacho que não homologou compensações, suspendeu a exigibilidade (art. 151, III, do CTN; art.
74, § 11, da Lei no 9.430/1996), o que justificou a o afastamento da multa de ofício, como decidido
pela DRJ, sem extinguir o principal.
Há título judicial (MS 2003.61.00.005733-4) com trânsito em julgado em
14/08/2006, cujo objeto foi a inconstitucionalidade do alargamento da base de PIS/COFINS
promovido pela Lei no 9.718/1998 e o direito à compensação.
A eficácia desse título não elimina, automaticamente, todo e qualquer débito,
impondo-se a exclusão da base aquilo que a decisão transitada efetivamente alcançou (v.g.,
receitas financeiras, que não se confundem com “faturamento” no regime cumulativo da LC
70/1991). Não há de se confundir deferimento de pedido de habilitação do crédito com
homologação (certeza e liquidez) do mesmo. Assim, ao ponto em que o trânsito em julgado baste
para a matéria de direito tributário material, a aferição da extensão desse crédito requerido,
decorrente do trânsito judicial, ocorrerá apenas quando o contribuinte pleitear o crédito junto à
Administração Tributária.
O caso aponta ter havido a referenda desse C. CARF em relação à origem dos
créditos aqui envolvidos no PAF 11610.003039/2001-14.
Numero do processo: 11610.003039/2001-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Dec 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. A homologação da compensação declarada pelo
contribuinte está condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela
autoridade administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado. O contribuinte comprovou por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, o crédito pleiteado no recurso
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001170/2006-33
4
voluntário, o que foi confirmado em sua integralidade pelo relatório técnico de
diligência realizada.
Numero da decisão: 1401-007.331
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer um crédito de R$1.268.702,02, em valores originais, relativo ao
Saldo Negativo de IRPJ do AC 2000 e homologar as compensações declaradas até
o limite de crédito disponível. Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente Daniel Ribeiro Silva – Relator Assinado Digitalmente Luiz
Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Participaram da sessão de julgamento
os julgadores Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva
(Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano, Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado).
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário, até o limite de crédito disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 651
DF CARF MF
Original